Tribunal: STF
Processo: RE 101212
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. A AÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA PRESCREVE EM CINCO ANOS (ART.178, §10, Nº VI DO CÓDIGO CIVIL). ENTRETANTO, SE A REPARAÇÃO FOI RECLAMADA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E SÓ SEIS ANOS DEPOIS FOI INDEFERIDA, O PRAZO PRESCRICIONAL COMECA FLUIR A PARTIR DESSA DATA, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 4 DO DECRETO 20910, DE 1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.